Tribunal: STF
Processo: ARE 1525711
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível da Segunda Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVOCAÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA PARA O SERVIÇO DA ATIVA. PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE NOVAS CONVOCAÇÕES. PERDA DO OBJETO. EDIÇÃO DA LEI Nº 20.763/2020. NULIDADE DAS PORTARIAS DE CONVOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA POLÍTICA. NÃO DEMONSTRADA. 



    1. Em virtude da edição da Lei nº 20.763/2020, que revogou o artigo 6º, caput, da Lei Estadual nº 8.033/1975, opera-se a perda do objeto do pleito relativo à proibição do Estado de Goiás de realizar novas convocações para o serviço ativo de policiais militares transferidos para a reserva remunerada. 



    2. Embora a Lei nº 8.033/1975, tenha sido revogada pela Lei nº 20.763/2020, os atos praticados à época da vigência da norma revogada possem validade. 3. Inexistindo prova de qualquer ilegalidade nas convocações dos policiais militares da reserva para ativa, não há que falar em nulidade das portarias expedidas. 



    APELO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Irresignado, o Ministério Público do Estado do Goiás interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora designada, Ministra Regina Helena Costa, deu “PROVIMENTO ao Recurso Especial, para determinar o retorno dos autos ao tribunal a quo, a fim de que seja suprida a omissão”.



    Em novo julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de Justiça do Estado do Goiás proferiu acórdão com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVOCAÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA PARA O SERVIÇO DA ATIVA. TESE DE NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE LEI ESTADUAL AFASTADA. ACLARATÓRIO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. 1. O art. 6º, caput da Lei Estadual n. 8.033/1975, atualmente revogado pela Lei Estadual n. 20.763/2020, não possuía nenhuma mácula apta a ensejar a sua não recepção pelo ordenamento constitucional de 1988. Vejamos o dispositivo questionado: Art. 6º - Os Policiais-Militares da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, por ato do Governador do Estado, desde que haja conveniência para o serviço. 2. O citado artigo foi promulgado nos moldes da Lei Federal n. 6.880/1980 que admitia a convocação de militares inativos. Portanto, a Lei Federal admite a convocação de militares da inatividade para prestação de determinadas tarefas, motivo pelo qual a legislação estadual pode prever referida convocação de militares estaduais, por força do princípio da simetria. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.663 – MA, declarou a constitucionalidade de legislação estadual que permite a convocação de policiais militares inativos para a realização de determinadas tarefas. 4. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.”



    Inconformado, o Ministério Público do Estado do Goiás interpôs novo recurso extraordinário, no qual alega violação dos artigos 14, § 8º, incisos I e II, 22, inciso XXI, e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, “que é vedada a convocação à ativa, em tempos de paz, ao fim de mandato eletivo, de militar que fora transferido à reserva remunerada ex officio, sendo que a inserção no serviço castrense deve observar a regra constitucional de provimento por concurso público.”



    Requer, ao final, que “seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão que negou provimento à apelação cível, reconhecendo a nulidade das portarias de convocação dos policiais militares pelo Estado de Goiás, editadas com fulcro no art. 6º, caput, da Lei Estadual 8.033/1975.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo “não provimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVOCAÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA PARA O SERVIÇO DA ATIVA. ACÓRDÃO PROLATADO COM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES SUFICIENTES PARA IMPEDIR O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 282/STF. 



    - Parecer pelo não provimento do agravo.”



    Decido. 



    Trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás em face do Estado de Goiás, “visando a proibição de convocações para o serviço ativo de policiais militares transferidos ‘ex officio’ para a reserva remunerada, julgo prejudicada a questão atinente às futuras convocações, em virtude da parcial perda superveniente do objeto bem como a nulidade das portarias editadas que convocaram para o serviço ativo policiais transferidos para a reserva.”



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso, julgou prejudicada a questão atinente às futuras convocações, em virtude da parcial perda superveniente do objeto e manteve a sentença de improcedência do pedido, sob os seguintes fundamentos:



    “Assim, remanesce a análise recursal à verificação da questão relativa ao pleito de declaração de nulidade das portarias de convocações já editadas, que convocaram para o serviço ativo policiais militares transferidos “ex officio” para a reserva remunerada. 



    Nesse contexto, embora a Procuradoria-Geral da Justiça tenha se manifestado pelo parcial provimento do apelo, com a consequente declaração de nulidade das portarias que convocaram os policiais militares transferidos para a reserva remunerada para a ativa, não comungo do aludido entendimento. 



    Analisando os autos, verifica-se que a parte apelante visa a declaração de nulidade das portarias que foram editadas à época na vigência da Lei nº 8.033/1975. 



    Apesar da Lei nº 8.033/1975, ter sido revogada pela Lei nº 20.763/2020, os atos praticados à época da vigência da norma revogada possuem validade, sobremodo porque os efeitos da norma revogadora não retroagem à data em que o ato foi expedido, vez que possui efeito “ex tunc”. 



    Assim, à época da edição das portarias mencionadas na exordial, anexadas no evento de nº 03, doc. 03, havia legislação regulamentando a questão, não havendo que falar em qualquer transgressão nesse sentido. 



    Além disso, a parte apelante sustenta a nulidade das convocações ao argumento de que as mesmas são decorrentes de pedidos políticos, dando exemplo, do requerimento formulado pelo ex-Presidente da Assembleia Legislativa Jardel Sebba. 



    Com efeito, analisando as portarias mencionadas, com os respectivos requerimentos (evento de nº 03, doc. 03), não foi possível constatar qualquer interferência política no retorno à ativa dos policiais militares, na verdade, o que se vê, são requerimentos formulados pelo Presidente da Associação dos Cabos e Soldados da PM e BM/GO e pelos próprios policiais militares. 



    Outrossim, foi possível constatar tão somente 02 (duas) solicitações formuladas à época Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Deputado Jardel Saebba (evento nº 03, doc. 03, fls. 252 e 286), que, a meu ver, não se pode presumir que em virtude de tais requerimentos tenha ocorrido qualquer irregularidade ou mesmo interferência política em todas as 47 (quarenta e sete) portarias mencionadas na exordial. 



    Ressalte-se ainda que não consta dos autos qualquer outra prova que demonstre que os policiais da reserva convocados tiveram interferência politica ou qualquer outra ilegalidade na respectiva convocação.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXTINÇÃO DE GRADUAÇÃO. PROMOÇÃO AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS Nº 279 E Nº 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE nº 906.978/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/6/16).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. CÁLCULO DOS ESTIPÊNDIOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (ARE n° 853.873/BA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/2/2015). 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PROVENTOS POR INATIVIDADE CALCULADOS SOBRE O SOLDO ATRIBUÍDO À GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE n° 712.980/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/2/2014). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente